Tribunal: TJDFT
Processo: 0722698-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722698-75.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS AUSENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. Incabível o acolhimento da tese absolutória quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática do delito tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Com o advento da Lei no 12.760/2012, o artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, passou a dispensar a exigência do teste de etilômetro e exame sanguíneo para caracterização do delito de embriaguez ao volante, caso a alteração da capacidade psicomotora do condutor possa ser constatada por outros meios. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu. Para a aplicação do princípio da insignificância aos casos de apreensão de reduzida quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, é necessária a observância dos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O réu não preenche os requisitos, pois é reincidente e encontra-se em pleno cumprimento da pena, além do que a apreensão da munição ocorreu durante a prática do delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Observados os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, houve a valoração negativa dos antecedentes, diante da presença de condenação penal pretérita, o que impossibilita a pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal. Nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade, quando o réu não for reincidente em crime doloso. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e 14 da Lei 10.826/03, defendendo sua absolvição ante a insuficiência probatória. Requer, ainda, a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de porte ilegal de munição, tendo em vista a ausência de lesão ou perigo de lesão à incolumidade pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) o conjunto probatório demonstra, seguramente, que o réu conduziu veículo embriagado e sob o efeito de droga, bem como portava munição de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (ID 61156378). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 14 da Lei 10.826/03, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes. 3. Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas 3 munições de arma de fogo portátil, calibre 762, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis. Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas, o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003